Tribunal: TJES
Processo: 0029711-28.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029711-28.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDSAUDEPREV SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES ESTADUAIS REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 749/2013. RECONHECIMENTO DO DIREITO COM EFEITOS RETROATIVOS. PAGAMENTO DEMONSTRADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Federais, Estaduais e Municipais da Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no Estado do Espírito Santo (SINDISAUDEPREV) contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, em razão da perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a edição da Lei Complementar Estadual nº 749/2013, que reconheceu e restabeleceu o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da saúde remunerados por subsídio, com efeitos retroativos a julho de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a edição da LCE nº 749/2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 3.488-R/2014, ensejou a perda superveniente do interesse de agir do sindicato autor; (ii) estabelecer a quem cabe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação superveniente (LCE nº 749/2013 e Decreto nº 3.488-R/2014) reconhece expressamente o direito ao adicional de insalubridade e lhe atribui efeitos retroativos a julho de 2012, coincidindo com a pretensão inicial do sindicato.

4. O Estado comprovou administrativamente a inclusão dos valores retroativos na folha de pagamento de janeiro de 2014, juntando ofício da SESA com presunção de legitimidade e veracidade, não infirmada pelo sindicato.

5. O sindicato apelante não produziu prova mínima em sentido contrário, limitando-se a alegações genéricas, o que atraiu para si o ônus probatório (CPC, art. 373, II).

6. A conjugação da retroatividade legal com a prova administrativa do pagamento demonstra a satisfação integral da pretensão, o que acarreta a perda superveniente do interesse processual por ausência de utilidade da tutela jurisdicional (CPC, art. 17).

7. A fixação dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10), segundo o qual deve arcar com as despesas aquele que deu causa à propositura da ação.

8. O ajuizamento da ação decorreu da omissão inicial do Estado, que deixou de pagar o adicional de insalubridade após a instituição do regime de subsídio, de modo que a responsabilidade pelos honorários advocatícios e custas processuais deve ser imputada ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. A edição da LCE nº 749/2013, regulamentada pelo Decreto nº 3.488-R/2014, com previsão expressa de retroatividade, acarreta a perda superveniente do interesse de agir em ação que pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores estaduais da saúde remunerados por subsídio. 2. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos transfere ao administrado o ônus de apresentar prova em contrário, sob pena de manutenção da declaração oficial. 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais, em hipóteses de perda superveniente do objeto, deve observar o princípio da causalidade, sendo responsável quem deu causa à propositura da ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata
-se de
recurso de
apelação cível

interposto p
elo

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Federais, Estaduais e Municipais da Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no Estado do Espírito Santo (SINDISAUDEPREV)

contra a r.
sentença

(ID 10071713)
proferid
a
pelo
j
uízo da
2
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
-ES, que, nos autos d
a

ação
ordinária

proposta
p
ela
entidade sindical em desfavor do
Estado do Espírito Santo
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Em suas razões recursais, sustenta o sindicato apelante, em síntese, a persistência do interesse processual, ao argumento de que a mera edição de legislação posterior
(LCE nº 749/2013)
reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade não comprova
ria
o efetivo pagamento dos valores retroativos devidos aos servidores substituídos, ônus que competiria ao Estado apelado
e do qual não teria se desincumbido.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, portanto,
em primeiro lugar,
em aferir se a edição da Lei Complementar Estadual nº 749/2013, que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade aos servidores da saúde remunerados por subsídio com efeitos retroativos a julho de 2012, ensejou a perda superveniente do interesse de agir do sindicato autor, ora apelante. E, a
pós detida análise dos autos, adianto que
a sentença objurgada não merece reparos neste ponto
.

A ação originária foi ajuizada em agosto de 2013, com o objetivo de compelir o Estado do Espírito Santo ao pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da saúde que aderiram ao regime de subsídio, verba que, segundo o autor, foi indevidamente suprimida, pleiteando-se o pagamento retroativo a julho de 2012.

Ocorre que, no curso da demanda, o Estado do Espírito Santo promulgou a Lei Complementar
Estadual
nº 749, de 27 de dezembro de 2013, que, ao acrescentar os arti
gos 30-A, 30-B e 30-C à Lei Complementar
Estadual
nº 639/2012, instituiu formalmente o adicional de insalubridade para os servidores
substituídos
. Crucial, para o deslinde da controvérsia, é o disposto em seu artigo 5º:
“
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a partir de 1º de julho de 2012
”
.

Posteriormente, o Decreto
Estadual
nº 3.488-R, de 08 de janeiro de 2014, regulamentou a concessão da
referida
vantagem. A legislação superveniente, portanto, não apenas reconheceu o direito vindicado, mas também lhe conferiu expressa retroatividade, alinhando-se perfeitamente à pretensão temporal deduzida na petição inicial. Diante de tal cenário, o
juízo

a quo
,
de forma acertada
, concluiu pela ausência de utilidade no prosseguimento do feito, uma vez que o direito postulado fora integralmente satisfeito na esfera administrativa.

Em hipótese extremamente semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça paulista assim também já concluiu, vejamos:

Apelação –
Ação ordinária de cobrança - Servidora Pública Estadual inativa - Adicional de Insalubridade - Irresignação contra o "congelamento" dos valores do adicional, a partir do advento da Súmula Vinculante n. 04, do STF - Superveniência da Lei Complementar Estadual nº 1.179, de 2012, que regulamentou a matéria e determinou pagamentos retroativos na forma pretendida na exordial – Perda superveniente do interesse de agir - Precedente desta E. 11ª Câmara de Direito Público - Sentença de extinção mantida
- Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 0901704-43.2012.8.26.0506; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2ª. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/09/2016; Data de Registro: 14/09/2016).

A insurgência recursal do sindicato apelante se concentra na alegação de que o Estado não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o efetivo pagamento dos valores retroativos (art. 373, inciso I, do CPC). Contudo, tal argumento não prospera.

É verdade que a
mera existência de uma lei que
reconhece
um direito não se confunde com a
satisfação
desse direito.
Acontece que, ao contrário do alegado pelo sindicato apelante, o Estado se desincumbiu de seu ônus probatório a este respeito, pois
juntou,
desde a contestação,
um ofício da SEGER (fls. 137, Vol. 1, Parte 2) que
informa
a inclusão daquele pagamento retroativo na folha de janeiro de 2014. E, instado a se manifestar nesta instância recursal sobre o adimplemento da obrigação, o Estado apelado reafirmou que o pagamento do adicional, com a devida retroatividade, foi efetuado na folha de janeiro de 2014. Para corroborar sua assertiva, juntou aos autos o Ofício nº 233/2025 (ID 13641735), oriundo do Núcleo Especial de Administração de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), no qual a autoridade administrativa competente atesta a efetivação dos pagamentos e justifica a impossibilidade material de anexar as fichas financeiras de todos os servidores envolvidos, dada a magnitude do volume de dados, estimado em mais de 10.000 (dez mil) páginas.

O referido ofício, enquanto ato administrativo emanado de órgão público no exercício de suas funções, goza da presunção de legitimidade e veracidade, a qual, embora relativa (
juris tantum
), transfere ao administrado – no caso, o sindicato apelante – o ônus de produzir prova em contrário (art. 373, inciso II, do CPC), capaz de elidir a veracidade da declaração oficial.

Não basta, para afastar a presunção que milita em favor do ato administrativo, a mera alegação genérica e desacompanhada de qualquer substrato probatório. Caberia ao sindicato apelante, diante da informação oficial de que o pagamento retroativo foi realizado, apresentar elementos concretos que demonstrassem o descumprimento da obrigação, ainda que por amostragem, como, por exemplo, a juntada de contracheques de substituídos referentes ao período posterior a janeiro de 2014 que não contivessem os valores retroativos, ou declarações individuais de servidores afirmando o não recebimento.

A entidade sindical, contudo, limitou-se a reiterar a tese da ausência de prova por parte do Estado, sem, contudo, desincumbir-se do ônus probatório que sobre si recaiu após a declaração oficial da Administração Pública. A manutenção da demanda, nessas circunstâncias, representaria uma exigência de prova diabólica por parte do ente estatal – a de produzir prova individualizada para milhares de servidores – frente à ausência de qualquer indício concreto de inadimplemento.

Portanto, a conjugação da expressa previsão legal de retroatividade (art. 5º da LC nº 749/2013) com a informação oficial e presumidamente verdadeira prestada pela Secretaria de Estado da Saúde (ID 13641735) é suficiente para se concluir pela satisfação integral da pretensão autoral, o que acarreta, inequivocamente, a perda superveniente do interesse de agir pela ausência do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional
(art. 17 do CPC)
.

A despeito da manutenção da extinção do feito,
a condenação do sindicato
apelante
ao pagamento dos ônus sucumbenciais
merece ser reformada
.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 10, positivou o princípio da causalidade ao dispor que,
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
.
Referida norma já era consagrada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a qual orienta que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto. Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 2.758.115/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025, STJ) e que
“Nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.509.630/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, STJ).

No caso, é incontroverso que a supressão do pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que aderiram ao regime de subsídio, ato praticado pela Administração Pública
Estadual
, foi o fato que deu origem à lide. O ajuizamento da presente demanda pelo sindicato não foi um ato voluntário desprovido de fundamento, mas uma medida necessária para a defesa de um direito da categoria que estava sendo violado.

A
ação foi ajuizada em 09/08/2013 porque o Estado, desde a instituição do subsídio em 2012, não estava pagando o adicional de insalubridade
aos servidores substituídos
, em aparente afronta à LC
E
nº 639/2012. O ato que deu causa à lide foi,
assim,
a omissão do Estado. O posterior reconhecimento do equívoco pelo próprio Estado
apelado
, por meio da edição da LCE nº 749,
de 27 de dezembro de 2013
, que restabeleceu o pagamento da verba com efeitos retroativos
desde sua supressão
, apenas corrobora a legitimidade da pretensão inicial.
Em outras palavras, f
oi a conduta omissiva e ilegal do ente estatal
recorrido
que impeliu o sindicato a buscar a tutela jurisdicional.

Nesse contexto, a responsabilidade pelo custo do processo deve ser imputada àquele que, com sua conduta, tornou necessária a intervenção do Poder Judiciário. É irrelevante, para esse fim, que a citação do Estado tenha ocorrido após a edição da lei saneadora, pois o fato gerador da causalidade é o ato ilícito originário que motivou a propositura da ação.

Nesse sentido, é importante ressaltar que,
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura’ (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.509.630/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, STJ).

Dessa forma, a condenação do sindicato autor ao pagamento da sucumbência representa uma inversão da lógica do princípio da causalidade,
pois o
posterior reconhecimento administrativo do direito não exime o ente público da responsabilidade por ter dado causa à instauração do litígio,
devendo a sentença ser reformada neste particula
r para inverter os ônus sucumbenciais
e, com isso,
condenar o Estado
apelado
ao pagamento dos honorários advocatícios e ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte autora.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

dou provimento parcial
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada, exclusivamente para inverter os ônus da sucumbência e, por conseguinte, condenar o Estado do Espírito Santo apelado a restituir eventuais despesas processuais adiantadas pela entidade sindical autora e a efetuar o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º, 3º, 10 e 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se os demais termos do
decisum
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.